Tribunal: TCU
Processo: 021.464/2024-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-02-18
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando do Exército, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno do Exército para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 1209/2025-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, II, da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 1o, do RI/TCU, na forma do art. 143, II, do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar legais e determinar o registro dos atos de concessão de pensão militar em favor das beneficiárias relacionadas nos autos (peças 2 a 6). 1. Processo TC- Processo 021.464/2024-3 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessadas: Devani de Oliveira da Silva (XXX.820.750-XX); Iandora de Martins Scherer (XXX.351.520-XX); Ivanis de Fátima Rossi Martins (XXX.481.260-XX); Lorena de Martins Carvalho (XXX.417.970-XX); Maria Odete Severino da Cruz (XXX.215.650-XX); Nairusce Takeda da Cruz Macedo (XXX.329.770-XX); Sílvia Adriana dos Anjos Boelter (XXX.139.300-XX); Sílvia Andreia dos Anjos Boelter (XXX.524.220-XX); Valderez Martins de Martins (XXX.578.340-XX); Vera Regina Vieira Godoi (XXX.953.590-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Diretoria de Inativos e Pensionistas - Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.